Tribunal: CARF
Processo: 19558.720827/2014-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19558.720827/2014-79
ACÓRDÃO
3004-000.136 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Exercício: 2012
REGISTRO DE UMA ÚNICA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PARA MAIS DE
UM CONHECIMENTO DE CARGA.
A legislação de regência permite o registro de uma única declaração de
importação para mais de um conhecimento de carga (art.68, da IN SRF no
680/2006). Todavia, não se previu claramente a relação entre o registro da
DI única, para vários conhecimentos de carga, devidamente calcada na
autorização da autoridade competente, conforme o caso, e os momentos
de chegada das várias partidas da carga a ser importada. A única relação
que envolve ordenação de procedimentos é quanto à autorização prévia
para o registro dessa modalidade de declaração, não havendo restrição
quanto ao fato de parte da carga já ter chegado, nem mesmo se a carga já
chegou integralmente ao território aduaneiro. Contudo, se houver a
configuração de abandono de alguma das partidas da carga, a autoridade
competente para deferir o pleito de início ou retomada do despacho
aduaneiro não será necessariamente a mesma, quando não ocorrido o fato
gerador do abandono. Ainda em sede de abando, o importador não pode
descurar do recolhimento dos tributos, dos juros de mora e da multa de
mora, conforme o caso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.136 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720827/2014-79
2
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de auto de infração (fls.02 a 10), autuado em 11/11/2014, na ALF –
PORTO DE PECÉM/CE, notificado ao interessado em 25/11/2014 (fls.54), cujo valor total
lançado foi de R$ 492.322,71, especificamente quanto aos juros de mora (R$ 260.750,41) e
à multa de mora (R$ 231.572,30), relativamente à declaração de importação constante da
Tabela 1:
Tabela 1

Segundo relato fiscal (fls.11 a 17), a mercadoria importada chegou ao território
aduaneiro em vários embarques, onde o primeiro teria ocorrido em 18/01/2012 e o último,
em 22/11/2012.
Com fundamento no art.68, da IN SRF no 680/2006, foi autorizado, em
30/11/2012, o registro de uma única DI para os vários embarques, nos autos do processo
administrativo no 19558.720510/2012-712 (despacho decisório à fls.18 a 20). Em consulta a
referidos autos, constata-se que a ciência desse despacho decisório ocorreu, de forma
pessoal, em 30/11/2012 (fls.32, daqueles autos). Nos dados complementares da DI em tela
(fls.23), citou-se que a autorização foi concedida nos autos desse processo, embora outros
dois processos administrativos ainda foram mencionados.
Foi pontuado pela fiscalização que a base normativa que daria sustentação ao
referido pleito seria o art.68 – I, da IN SRF no 680/2006, uma vez que o inciso II, do mesmo
dispositivo estaria circunscrito às mercadorias já contempladas com Ex-Tarifário. No
presente caso, a Resolução CAMEX no 10/20123 - cuja aplicação foi demandada pelo
importador -, publicada no D.O.U. de 13/02/2012, não contemplaria o caso, pois os
embarques teriam começado em 18/01/2012, antes, portanto, da publicação do Ex. Nessa
linha de entendimento, o importador, se registrasse a DI logo após a chegada do primeiro
embarque, não teria direito de fruir do benefício previsto no citado Ex.
Segundo informado pela autoridade fiscal, o despacho decisório que autorizou o
registro de uma única DI foi bem claro ao citar quando deveria ocorrer o registro da
declaração (fls.12, itens “10” e “11”):
Conforme despacho decisório de fls. 29/31 do processo administrativo no
19558.720510/2012-71 (copiado abaixo), ao qual anexo a este, a APODI deveria
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.136 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720827/2014-79
3
ter registrado a DI, vinculando-a ao código eletrônico relativo ao primeiro
embarque (conhecido como NIC – Número Identificador da Carga), mas
registrando os valores globais da operação comercial. Ou seja, à chegada do
primeiro embarque, a APODI deveria ter registrado a DI, informando nas fichas
apropriadas o código do primeiro embarque e o valor da operação global. A cada
chegada dos embarques posteriores, retificaria a DI para informar na ficha
“informações complementares” os dados deste, com exceção do valor que já
estaria registrado no ato do registro da DI, integrando o valor global, como já dito.
Ao final dos embarques ajustaria valores de frete, capatazia e seguro, se
necessário.
(trecho do Despacho Decisório constante do Proc. No 19558.720510/2012-71)
“- no preenchimento da ficha “Transporte” da DI deverão ficar registrados os
dados relativos ao conhecimento de carga correspondente ao primeiro embarque,
inclusive o CE.”
Mesmo tomando ciência do citado Despacho Decisório de fls.29/31, o
representante legal da APODI registrou a DI, vinculando-a ao oitavo e último
embarque que só chegou ao Porto em 22/11/2012. Assim, cometeu erro no
preenchimento e descumpriu Despacho Decisório desta Alfândega.”
A fiscalização analisou o laudo técnico (fls.122 a 127) e avaliou que não teria
havido divergência entre o que fora descrito na DI e o material importado, mas formulou
exigência, no Siscomex, para que fosse providenciada retificação da declaração, com vistas
a vinculá-la “ao primeiro embarque e recolher os acréscimos legais gerados pela alteração,
a saber, a diferença de tributos com multa de mora e juros pela taxa Selic calculados da
data do fato gerador (91o dia da data da descarga) até o dia do efetivo pagamento.”
(fls.12/13, item “12”)
Diante da negativa do importador, foi lavrado auto de infração, com o seguinte
entendimento (fls.13, item “14”):
“...a APODI cometeu infração fiscal quando registrou a DI em 17/12/2012, onze
meses após a chegada do primeiro embarque, vinculando-a ao oitavo embarque,
chegado em 22/11/2012, em vez de vincular ao primeiro. Assim fugiu ao
recolhimento dos acréscimos legais, pois a carga chegada em 18/01/2012, já havia
sido considerada abandonada pelo decurso do prazo em 18/04/2012, por
permanecer 90 dias em recinto alfandegado sem que seja iniciado o despacho,
conforme preceitua o art.689, inciso XXI, do RA , c/c art.642, inciso I, alínea “a”.
Para o cálculo correto do imposto, o fato gerador deve ser o 91o dia da chegada
da carga, e mesmo assim, se iniciado o respectivo despacho aduaneiro antes de
aplicada pena de perdimento da mercadoria (...)”
A fiscalização ainda informa (fls.13, item “15”) que o importador havia
protocolado (19558.720596/2012-31), em 13/12/20124, pedido de “retomada do despacho
aduaneiro”, uma vez que “sete dos oito embarques encontravam-se abandonados por
decurso de prazo”. Esse pedido foi deferido pela autoridade competente (Chefe da
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.136 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720827/2014-79
4
Inspetoria local que daria seguimento ao despacho aduaneiro, ao que tudo leva a crer) e
cientificado o interessado em 17/12/2012 (mesmo dia do registro da DI no 12/2362022-2).
Houve, ainda segundo relato fiscal (fls.15, item “18”, alínea “b”), o protocolo do
processo 19558.720276/2012-81, em 06/06/2012, deferido pelo Inspetor-Chefe da unidade
local e cientificado ao interessado em 19/06/2012. Nesse que foi o primeiro pedido, o
despacho decisório deixou claro que o registro da DI única deveria ser feito em até 30
(trinta) dias, mas isso, claramente, não foi cumprido.
Em 19/12/2014 (fls.55), a importadora apresentou sua impugnação (fls. 55 a 75),
por meio de seu despachante aduaneiro, tendo alegado, em síntese:
Que a declaração de importação foi registrada após a chegada da integralidade da
carga e dentro da vigência da Resolução Camex que previa o Ex-Tarifário pleiteado;
Que o laudo técnico teria atestado que a mercadoria era a mesma prevista no Ex;
Que a fiscalização teria interpretado equivocadamente a legislação ao exigir que a
DI fosse registrada após a chegada do primeiro embarque da carga, uma vez que, segundo
entendimento da importadora, “o Ex-Tarifário deve levar em conta a mercadoria
como um todo e não apenas um embarque. Desta forma, aguardou a chegada de toda a
mercadoria que compõe o Ex-Tarifário para registrar a DI” (fls.59, quarto parágrafo);
Que “não há na legislação nenhum artigo que obrigue o importador a registrar a
DI vinculando ao primeiro embarque, tal exigência foge ao que está expresso na legislação.
Todas as normas apresentadas foram internas ao Porto de Pecém.” (fls.60, segundo
parágrafo);
Que “a Alfândega do Porto de Pecém descaracterizou o Ex-Tarifário existente por
descumprimento de despacho decisório cobrando a diferença de tributos com a alíquota
cheia de 14%, com se não existisse o Ex-Tarifário, multa e juros em total descumprimento
da legislação” (fls.60, último parágrafo).
Nos pedidos, demandou pela procedência da impugnação.
A 10a Turma da DRJ09, Acórdão n° 109-007.031, negou provimento à impugnação,
com decisão assim ementada:
REGISTRO DE UMA ÚNICA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PARA MAIS DE UM
CONHECIMENTO DE CARGA.
A legislação de regência permite o registro de uma única declaração de
importação para mais de um conhecimento de carga (art.68, da IN SRF no
680/2006). Todavia, não se previu claramente a relação entre o registro da DI
única, para vários conhecimentos de carga, devidamente calcada na autorização
da autoridade competente, conforme o caso, e os momentos de chegada das
várias partidas da carga a ser importada. A única relação que envolve ordenação
de procedimentos é quanto à autorização prévia para o registro dessa modalidade
de declaração, não havendo restrição quanto ao fato de parte da carga já ter
chegado, nem mesmo se a carga já chegou integralmente ao território aduaneiro.
Contudo, se houver a configuração de abandono de alguma das partidas da carga,
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.136 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720827/2014-79
5
a autoridade competente para deferir o pleito de início ou retomada do despacho
aduaneiro não será necessariamente a mesma, quando não ocorrido o fato
gerador do abandono. Ainda em sede de abando, o importador não pode
descurar do recolhimento dos tributos, dos juros de mora e da multa de mora,
conforme o caso.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente ratifica as razões da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
interposição, devendo ser conhecido.
Diante da repetição dos argumentos de impugnação e por concordar com a análise
das operações realizada pela DRJ, adoto seus fundamentos, nos termos do art. 114, §12, I, do
RICARF/2023, conforme posto a seguir, com adaptações.
Do momento de registro da DI no caso de vários conhecimentos de embarque
O art.68, da Instrução Normativa SRF no 680/2006, previu hipóteses em que uma
única declaração de importação pode ser registrada para abranger mais de um conhecimento de
carga, nos seguintes termos:
Art. 68. Poderá ser autorizado o registro de uma única declaração para mais
de um conhecimento de carga nas importações destinadas a um único importador
quando:
I - as mercadorias corresponderem a uma só operação comercial e:
a) em razão do seu volume ou peso, o transporte for realizado por vários
veículos ou partidas; ou
b) formarem, em associação, um corpo único ou unidade funcional, completo,
com classificação fiscal própria, equivalente à da mercadoria indicada na
declaração e nos documentos comerciais que a instruem; e
II - por razões comerciais ou técnicas, as mercadorias correspondentes aos
diversos conhecimentos de carga formarem, em associação, sistema integrado,
reconhecido como tal em Resolução da Câmara de Comércio Exterior (Camex),
completo, cujos componentes tenham sido contemplados com ex-tarifário.
Parágrafo único. A totalidade da mercadoria ou sistema integrado de que trata
este artigo deverá chegar ao País dentro do prazo de vigência do benefício fiscal
ou ex- tarifário pleiteado, se for o caso.

Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.136 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720827/2014-79
6
Logo em seguida, no art. 69, foram estabelecidas normas de cunho “processual”
sobre o tema, isto é, prevendo etapas para que o “direito” entabulado no artigo anterior pudesse
ser exercido. Assim, há basicamente, três casos:
a) Quem será competente para decidir sobre o pedido – “chefe do setor
responsável da unidade da RFB onde será realizado o despacho
aduaneiro da mercadoria”;
b) Em que momento esse pedido deve ser formulado, em relação à data
de registro da DI – “previamente ao registro da declaração”;
c) O que deve ser informado na declaração de importação em relação
aos
embarques que serão realizados – “os números dos
conhecimentos de carga utilizados no despacho aduaneiro e os
valores totais do frete e do seguro a eles correspondentes”.
Para o que se objetiva no presente tópico, indaga-se quando essa DI deve ser
registrada, já sabendo que a legislação indica, explicitamente, que ela deve ser posterior ao
pedido feito perante a autoridade aduaneira competente e, obviamente, após manifestação
desta. Sem que tenha havido autorização para registro de uma única DI para os vários
conhecimentos de embarque, a DI em tela não pode ser objeto de registro pelo interessado.
Então, quando essa DI deve ser registrada em relação ao fracionamento da carga,
isto é, se o registro deve ser feito com a chegada do primeiro embarque, em qualquer momento
durante as chegadas dos embarques intermediários ou se isso poderia ocorrer com o último
embarque da carga.
Antes, veja-se o tema do “abandono”, que encontra respaldo normativo no art.23,
II, do Decreto-Lei no 1.475/76, com regulamentação nos arts. 642 a 648, do Decreto no
6.759/2009.
Dispõe o art.642, do RA/2009, regulado pelo art.1o, da Instrução Normativa SRF no
69/1999:
Art. 642. Considera-se abandonada a mercadoria que permanecer em recinto alfandegado
sem que o seu despacho de importação seja iniciado no decurso dos seguintes prazos
(Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 23, incisos II e III):
I- noventa dias:
a) da sua descarga; e
b) do recebimento do aviso de chegada da remessa postal internacional sujeita ao
regime de importação comum;
II- quarenta e cinco dias:
a) após esgotar-se o prazo de sua permanência em regime de entreposto aduaneiro;
b) após esgotar-se o prazo de sua permanência em recinto alfandegado de zona
secundária; e
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.136 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720827/2014-79
7
c) da sua chegada ao País, trazida do exterior como bagagem, acompanhada ou
desacompanhada; e
III- sessenta dias da notificação a que se refere o art. 640.
§1o Considera-se também abandonada a mercadoria que permaneça em recinto
alfandegado, e cujo despacho de importação:
I- não seja iniciado ou retomado no prazo de trinta dias da ciência (Decreto-Lei no 1.455,
de 1976, art. 23, inciso II; e Lei no 9.779, de 1999, art. 18, caput):
a) da relevação da pena de perdimento aplicada; ou
b) do reconhecimento do direito de iniciar ou de retomar o despacho; ou
II- tenha seu curso interrompido durante sessenta dias, por ação ou por omissão do
importador (Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 23, inciso II, alínea “b”).
§2o O prazo a que se refere a alínea “b” do inciso II do caput é de setenta e cinco dias,
contados da data de entrada da mercadoria no recinto.
§3o Na hipótese em que a mercadoria a que se refere a alínea “c” do inciso II do caput que
não se enquadre no conceito de bagagem, aplicam-se os prazos referidos na alínea “a” do
inciso I do caput ou na alínea “b” do inciso II do caput, conforme o caso.
§4o No caso de bagagem de viajante saindo da Zona Franca de Manaus para qualquer
outro ponto do território aduaneiro, o prazo estabelecido na alínea “c” do inciso II do
caput será contado da data de embarque do viajante.
§5o O disposto no §4o não impede a destinação de mercadorias perecíveis, em
conformidade com o estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Revogado
pelo Decreto no 7.213, de 2010).
Destaca-se o fato de que se houver relevação do perdimento ou autorização para
início/retomada do despacho aduaneiro e o interessado não providenciar as medidas cabíveis
dentro de 30 (trinta) dias, a mercadoria também será considerada abandonada (art.642, §1o, do
Decreto no 6.759/2009). Segue o mesmo destino, se o importador, por ação ou omissão sua,
deixar de dar curso ao despacho durante 60 (sessenta) dias.
Se, por qualquer motivo, o perdimento não houver sido aplicado ainda, o
importador deverá tomar algumas medidas, conforme previsto no art.18, da Lei no 9.779/99,
regulamentado pelo art.643, do Decreto no 6.759/2009, com regulação nos arts.2o e 3o, da
Instrução Normativa SRF no 69/1999:
I.
Requerer à autoridade competente para decidir sobre o perdimento
autorização para iniciar/retomar o despacho aduaneiro e, se for o caso,
demandar a insubsistência do auto de infração de perdimento;
II.
Registrar a DI, dentro do prazo de 30 (trinta) dias da ciência do deferimento
do pedido, com pagamento dos tributos, acrescidos de juros de mora e de
multa de mora, ainda que não tenha sido lavrado auto de infração quanto
ao perdimento, considerando-se como data do fato gerador:
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.136 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720827/2014-79
8
II.a- a data do abandono, por decurso de prazo, nas situações: 90 (noventa)
dias após a descarga, sem que tenha sido iniciado o seu despacho
aduaneiro; 60 (sessenta) dias da data da notificação do proprietário da
mercadoria proveniente de naufrágio e outros acidentes; 45 (quarenta e
cinco) dias após esgotar-se o prazo fixado para permanência em recinto
alfandegado de zona secundária;
II.b- a data de registro da DI, quando a mercadoria for despachada para
consumo, nas situações: 60 (sessenta) dias da data da interrupção do
despacho aduaneiro, por ação ou omissão do importador ou seu
representante; 45 (quarenta e cinco) dias após esgotar-se o prazo fixado
para permanência em recinto alfandegado de zona secundária.
Nesse caso, o eventual pleito de fruição de “imunidade, isenção, redução tributárias
e de tratamento preferencial decorrente de acordo internacional firmado pelo Brasil, bem como a
indicação de destaque Ex”, bem como de “suspensão do pagamento de tributos e de admissão de
mercadorias em regimes aduaneiros especiais ou atípicos”, somente poderá ser aceito se na data
considerada como fato gerador os requisitos legais de fruição tenham sido atendidos.
III.
Pagar as despesas de armazenamento no recinto alfandegado.
Segundo o que se depreende da legislação de regência, o registro da DI única para
vários conhecimentos de carga, necessariamente, deve ser formulado após deferimento do pleito
específico e dentro do prazo de 30 (trinta) dias da ciência da autorização, na esteira do
preconizado no art.642, §1o, I, “b”, do Decreto no 6.759/2009, cuja autoridade competente varia
de acordo com a ocorrência, ou não, do fato gerador do abandono.
Assim, se a data limite após a qual o abandono estaria, em tese, configurado, a
autoridade competente para analisar o pleito será a mesma que pode decidir sobre a pena de
perdimento. Se não há qualquer configuração do abandono, a autoridade competente para decidir
o pleito será o chefe do setor responsável pelo despacho aduaneiro.
A legislação não deixou clara a relação entre o registro da DI única, para vários
conhecimentos de carga, devidamente calcada na autorização da autoridade competente,
conforme o caso, e os momentos de chegada das várias partidas da carga a ser importada. Ou
seja, a única relação que envolve ordenação de procedimentos é quanto à autorização prévia para
o registro dessa modalidade de declaração, não havendo restrição quanto ao fato de parte da
carga já ter chegado, nem mesmo se a carga já chegou integralmente ao território aduaneiro.
Contudo, se houver a configuração de abandono de alguma das partidas da carga, a autoridade
competente para deferir o pleito de início ou retomada do despacho aduaneiro não será
necessariamente a mesma, quando não ocorrido o fato gerador do abandono.
No presente caso, houve menção no relatório fiscal a três processos
administrativos, onde o importador tentou regularizar a entrada da carga no território aduaneiro,
por meio do registro de uma única DI, acobertando vários conhecimentos de carga.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.136 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720827/2014-79
9
É possível resumir todo o contexto da seguinte forma:

Como visto, o processo no 19558.720596/2012-31 foi despachado pelo Chefe da
Unidade local com ciência na mesma data de registro da DI no 12/2362022-2, inobstante o fato de
mencionados autos não terem sido os mesmos arrolados no campo “complementares” da
declaração de importação.
Em todo caso, a autoridade competente havia analisado o pleito e autorizado o
registro da “DI única”.
Uma vez que o caso tratou de partidas da carga em face das quais houve
materialização do fato gerador do abandono, fundado no art.23, II, “a”, do Decreto-Lei no
1,455/76 (art.642, I, “a”, do Decreto no 6.759/2009; art.1o - I, da Instrução Normativa SRF no
69/1999), o cálculo dos valores sujeitos a lançamento deveria tomar por base o dia seguinte
àquele em que o abandono restou configurado (art.3o, I, da IN SRF no 69/99), ou seja, o 91o dia
após a data de chegada da primeira partida da carga.
Esse raciocínio foi fielmente seguido pela fiscalização aduaneira, consoante se
depreende à fls.13, item “14”, do relatório da fiscalização.
Sendo assim, o lançamento está corretamente pautado na legislação vigente.
O argumento da Recorrente de que teria registrado a DI somente após a chegada de
todos os embarques parciais para cumprir o previsto no Ex-Tarifário não tem qualquer
sustentação normativa.
Se por um lado não há qualquer impedimento para que a carga chegue
integralmente ao território aduaneiro, amparada por vários conhecimentos de embarque, antes
da autorização de registro de uma única DI, isso não é motivo para afastar os dispositivos
normativos que regem o tema, como tratado acima.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.136 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720827/2014-79
10
Assim, o descumprimento das normas sobre o caso não impede que haja incidência
da renúncia fiscal prevista no Ex-Tarifário, exceção feita, apenas, em relação ao art.6o, da IN SRF
no 69/99, e, no presente caso, a redução tarifária não é posta em dúvida, mas sim, a omissão do
importador em cumprir as normas quanto ao recolhimento dos juros de mora e da multa de mora.
Assim, citar que registrou a DI somente após a chegada integral da carga, para aferir
que ela estava realmente abrangida pelo Ex-Tarifário, não impede o cumprimento das demais
obrigações vinculadas ao caso.
Diante de mercadoria com abandono configurado, os juros de mora e a multa de
mora estão sujeitos à disciplina do art.3o, I, da IN SRF no 69/99, c/c art.23, II, “a”, do Decreto-Lei no
1,455/76, art. 642, I, “a”, do Decreto no 6.759/2009 e art. 1o I, da Instrução Normativa SRF no
69/1999.
Não consta no auto de infração cobrança de diferença de tributos, tampouco
afastamento dos efeitos do Ex-Tarifário. O que há é o lançamento de juros de mora e de multa de
mora, não recolhidos pelo importador, como preconiza a legislação.
Como se constada na memória de cálculo da fiscalização (fls.16, item “20”), a base
de cálculo dos valores lançados não tomaram em conta qualquer afastamento dos efeitos do Ex-
Tarifário, tanto que a alíquota citada, no que tange ao Imposto de Importação, foi de 2%,
conforme previsto na Resolução CAMEX mencionada na declaração de importação.
Conclusão
Do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 237
DF CARF MF
Original